Tribunal: TJSP
Processo: 0001004-72.2016.8.26.0338
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000020251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0001004-72.2016.8.26.0338/50000, da Comarca de
Mairiporã, em que é embargante RAPHAEL DIONISIO DE OLIVEIRA, é
embargado COLENDA 10a CÂMARA DO 5o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração Criminal no 0001004-72.2016.8.26.0338/50000 - Comarca de Mairiporã
2/4
Embargos de Declaração Criminal no 0001004-72.2016.8.26.0338/50000
Embargante: Raphael Dionísio de Oliveira
Embargada: 10a Câmara de Direito Criminal
Voto no 15.121
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão no
acórdão não caracterizada - Indevido caráter infringente e
pretensão de prequestionamento - Descabimento, porquanto
os
embargos
de
declaração
sujeitam-se
aos
limites
estipulados pelo artigo 619 do CPP - Rejeitados.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 345/350, que negou provimento ao recurso interposto por
Raphael Dionísio de Oliveira.
Alega o embargante, com finalidade de prequestionamento,
que ocorreu omissão no acórdão, pois, segundo entende, houve violação ao
disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal (fls. 354/365).
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração, embora tempestivos,
não comportam acolhimento.
Consoante disposto no artigo 619 do Código de Processo
Penal, poderão ser opostos embargos de declaração quando o acórdão for
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Porém, no caso dos autos, não se
vislumbra a ocorrência de qualquer vício dessa natureza no julgado recorrido.
Isto porque, a omissão, a contradição e a obscuridade aptas
a justificar a oposição dos embargos de declaração são aquelas contidas no
corpo da decisão, e não aquelas existentes entre seu conteúdo e outro fator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração Criminal no 0001004-72.2016.8.26.0338/50000 - Comarca de Mairiporã
3/4
externo, como a lei ou as provas, pois, nestas hipóteses, deve a parte valer-se do
recurso próprio para insurgir-se, o qual conferirá devolutibilidade para modificação
da decisão em seu mérito.
No caso dos autos, a insurgência suscitada pelo embargante
não tem fundo em incorreções da própria decisão, mas sim em seu resultado
final, tendo exclusiva pretensão de dar efeito infringente ao recurso. E não se
pode alegar que houve omissão, contradição e obscuridade no aresto
embargado, já que todos os pedidos apresentados nas razões do recurso foram
devidamente enfrentados.
A regra só abriga desvio em situações excepcionalíssimas, nas
quais a maior elasticidade que se lhes reconhece está convergida,
necessariamente, para os casos de erro material evidente ou manifesta nulidade
do acórdão, que não é a hipótese vertente.
É nesse sentido o entendimento de ROSA MARIA ANDRADE
NERY e NELSON NERY JÚNIOR que prelecionam que "... os embargos de
declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de
aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado" (in Código de Processo Civil, Ed. RT, 3a edição, 1997, pág. 781, nota
2 ao artigo 535).
Assim, estes embargos visam o esgotamento formal das vias
ordinárias antes de eventual interposição de recurso para as instâncias
superiores e, na medida em que o acórdão atacado esclareceu todos os pontos
apresentados nas razões recursais, não se pode afirmar sobre a existência do
vício apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração Criminal no 0001004-72.2016.8.26.0338/50000 - Comarca de Mairiporã
4/4
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator